Tribunal: TJES
Processo: 5002963-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-04-11

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5002963-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: REGINA CÉLIA MENDONÇA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

RELATOR PARA ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – AVAL – RECURSO DESPROVIDO

1. O aval é prestado mediante simples assinatura do avalista no anverso do título, sendo também admitido como válido o aval prestado mediante assinatura do avalista no verso do título ou em folha anexa, em que conste “bom para aval” ou expressão equivalente.

2. Aquele que, junto com o devedor, assina o título de crédito, nele sendo identificado como avalista, responde pela obrigação representada pelo título.

3. Em ação de execução de título extrajudicial, não é nula a penhora de ativos financeiros do avalista, que também figura como executado e, inclusive, foi regularmente citado.

6. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR MAIORIA D
E VOTOS,
NEGAR

PROVIMEN
TO ao recurso,
nos termos do voto do Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, designado relator para acórdão.

Vitória, 25 de janeiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR PARA O ACÓRDÃO

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002963-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REGINA CELIA MENDONCA RIBEIRO
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002963-62.2021.8.08.0000

O SR. ADVOGADO
LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de uma situação singela, mas que necessita do olhar de Vossas Excelências em relação à documentação que foi carreada aos autos.

O eminente Relator, no juízo perfunctório, quando da apreciação do pedido de concessão do efeito suspensivo, já estendeu o seu posicionamento que naturalmente deve ser renovado no julgamento do mérito. Mas salvo melhor juízo, solicitamos uma reflexão para que o ato de constrição não recaia em relação a uma pessoa que não figura como devedora no título executivo extrajudicial. De fato esta situação

merece uma melhor análise.

Em primeiro grau temos uma execução de um título extrajudicial, que tem como devedora principal a sociedade empresária e como corresponsável garantidor, os respectivos sócios que foram avalistas e também ofereceram garantias reais.

Por esta razão as respectivas esposas, à época, anuíram na condição de outorga uxória porque havia uma garantia real e a indicação de bens que foram constituídos na constância da relação. Tão somente por esta razão, os cônjuges viragos subscreveram o título executivo extrajudicial.

Caso me seja permitido, colacionei no próprio agravo, inicialmente tem a identificação dos avalistas que são os respectivos sócios e na coluna ao lado, prestantes de garantia real e faz referência às respectivas esposas. A cautela adotada pelo banco, por razões óbvias, era evitar que embargassem, salvaguardando o direito de meação. Assinaram sim aquele título, mas na condição de anuentes, pela outorga uxória, para que não houvesse restrições em relação ao patrimônio que poderia salvaguardar o crédito do banco que até hoje não foi satisfeito.

Esta execução tramitou em primeiro grau, houve o julgamento parcial dos embargos à execução; irresignado com a decisão o banco recorreu; o Tribunal reformou a decisão e o retorno ao juízo
a quo
demorou mais de uma década. Naturalmente algo não desejado, mas é o enfrentamento da morosidade do Judiciário.

Quando do retorno dos autos, o banco em um impulsionamento e buscando salvaguardar o seu crédito, fez uma petição simples, pedindo o prosseguimento do feito e na ocasião a constrição, via Sisbajud, de eventuais ativos financeiros dos executados e o Renajud também para o caso de haver algum veículo disponível.

Em um primeiro momento, sob o nosso olhar, houve um erro por parte da assessoria em relação ao comando, a senha utilizada pelo juiz; porque a constrição acabou recaindo no ativo financeiro vinculado ao CPF do cônjuge virago de um dos sócios.

O eminente Relator entendeu que a Agravante não demonstrou a sua irresignação no momento oportuno. Na verdade, o primeiro momento de fala nos autos foi justamente o subsequente a este bloqueio judicial e não havia uma decisão a ser atacada, o juiz não trouxe um fundamento que a arrastasse para a execução ou que a qualificasse como uma devedora. Logo, partimos da premissa que foi um
error in procedendo
da assessoria.

Na ocasião, suscitamos uma questão de ordem na expectativa do juízo de primeiro grau reconhecesse que aquele bloqueio recaiu em desfavor de quem não era o devedor. Por esta razão é que não foi, oportunamente, apresentado embargos de terceiro ou até mesmo embargos à execução, com a tese da ilegitimidade de parte passiva. Neste ponto, ainda que houvesse inércia, estamos diante de uma matéria de ordem pública que poderia ser conhecida de ofício.

Hoje, o que submetemos ao crivo de Vossas Excelências é esta situação de ordem pública relacionada a uma ilegitimidade de parte passiva, que não foi reconhecida em primeiro grau e quando suscitamos esta questão de ordem, na expectativa que se reconhecesse, aí sim o juiz proferiu uma decisão de forma categórica, registrando que era sim uma corresponsável pela obrigação e figurava no título executivo como uma devedora. Peço a atenção nesta análise documental, pois não temos dúvida de que figurou como anuente, pela condição de cônjuge e em função das exigências em relação às garantias ofertadas pelos respectivos avalistas e sócios da empresa. Naturalmente nos conformaremos se o olhar de Vossas Excelências caminharem no sentido de chancelar o posicionamento do juiz de primeiro grau.

Nesta mesma toada, o juiz de primeiro grau assevera que foram devidamente citadas, mas não atentou que o mandado de citação de penhora e avaliação, foi expedido em relação aos devedores, aos corresponsáveis e suas esposas. O tempo inteiro referidas como as respectivas esposas e não como devedoras.

Ao analisarmos a certidão, quando da averbação da penhora no cartório do registro de imóveis do lar que foi o conjugal, consta: execução, o nome da sociedade empresária, o nome dos avalistas e suas esposas.

No nosso entender, foram indevidamente arrastadas para esta execução e o banco, sequer teria uma motivação de buscar esta garantia adicional, porque eram pessoas que não tinham capacidade econômica financeira para suportar qualquer obrigação, não exerciam atividade remunerada e na qualificação das esposas, ambas eram do lar. Não é nem razoável entender que o banco perseguir esta garantia da cônjuge virago, porque era estranha à relação processual quando tem uma justa causa de evitar um eventual embargos de terceiro para preservar o direito de meação.

Em linhas gerais, o que submetemos ao reexame é esta situação relacionada à condição de anuente que acabou sendo convolada em uma corresponsabilidade por um aval que em nenhum momento foi assumido pelas esposas.

Temos a impressão de que a própria decisão foi de justificativa do próprio assessor, pois quando despachei com o juiz de piso a receptividade foi enorme, mas como o comando foi feito pelo assessor, não poupou esforços para justificar que a sua medida era a mais correta. Mas não havia pedido, por parte do banco exequente e não havia decisão.

Isto ficou ainda mais evidente pela ausência de critério isonômico adotado pelo assessor no comando via banco central, porque deu o comando de bloqueio em relação a uma das esposas e deixa de fazer outra, trazendo uma justificativa divorciada da matéria debatida nos autos, que não o fez pelo fato de que a outra era ex. Tal situação não foi ventilada por nenhuma das partes e ambas estão

na mesma situação.

Não arguimos este fato, a posterior dissolução da sociedade conjugal como matéria oponível ao credor e trouxe na fundamentação algo que não trouxemos como causa de pedir. Por isto peço a análise documental do que lastreia a execução. Obrigado!

.

*

cmv*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002963-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: REGINA CELIA MENDONÇA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

V
ISTA

Pedi vista dos autos para exame do mérito recursal após o voto divergente proferido pelo eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira, que, dissentindo do voto proferido pelo não menos eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por REGINA CELIA MENDONÇA RIBEIRO.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do voto divergente proferido pelo eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira, por entender que, à luz do que consta dos autos (documentos acostados à petição inicial e atos processuais), não há como reconhecer que a Agravante tenha assinado a avença apenas concedendo outorga uxória, mas como verdadeira avalista, a teor do que se extrai do id. 1314153 (p. 3; fl. 12 dos autos originários).

Destarte, e pedindo vênia ao não menos eminente e culto Desembargador Relator, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto prolatado pelo eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

É como me manifesto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002963-62.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGINA CELIA MENDONCA RIBEIRO

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA - BA13676, CRISTINA DAHER FERREIRA - ES12651-A
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

Advogados do(a) AGRAVADO: RICARDO COELHO VELLO - ES994, HENRIQUE QUINTAES VELLO - ES11070

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que nos autos da execução extrajudicial nº 1141723-90.1998.8.08.0024, indeferiu o pedido de desbloqueio das quantias penhoradas nas contas bancárias da executada, ora agravante.

Após a sustentação oral realizada pelo douto patrono da agravante, Dr. Luciano Olímpio Rhem da Silva (ID 1777417), pedi o retorno do processo para examiná-lo novamente em meu gabinete.

Pois bem.

No presente caso, a execução extrajudicial originária está lastreada na cédula de crédito comercial nº 103/95 (ID's 1314152 e 1314153), na qual figura como emitente a sociedade empresária Ribeiro Engenharia Ltda.

Como avalistas da referida cédula de crédito comercial figuram os sócios Sérgio Almenara Ribeiro e Harley César Almenara Ribeiro, este último, ex-marido da agravante.

Analisando todo o contexto fático e também o próprio título executivo, chego a conclusão de que a agravante apôs a sua assinatura na cártula apenas para anuir com o aval prestado por Harley César Almenara Ribeiro, à época seu marido, conforme exegese do artigo 1.647, inciso III, do Código Civil, que peço vênia para transcrever,
in verbis
:

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

III - prestar fiança ou aval;

Assim, prospera a tese de ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da execução extrajudicial originária, haja vista ter concedido apenas sua outorga uxória para validar o aval prestado pelo seu marido à época.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento para reconhecer a ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da execução extrajudicial nº 1141723-90.1998.8.08.0024 e, via de consequência, determinar o imediato desbloqueio da quantia penhorada em suas contas bancárias.

Em relação à agravante,
JULGO EXTINTA
a execução extrajudicial nº 1141723-90.1998.8.08.0024, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por força da sua ilegitimidade passiva.

Com fulcro no artigo 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil,
CONDENO
o agravado ao reembolso de eventuais custas processuais e recursais pagas pela agravante, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela agravante, qual seja, a liberação da quantia bloqueada.

Comunique-se o Juízo singular para o cumprimento do presente acórdão.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5002963-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: REGINA CÉLIA MENDONÇA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V O T O

Senhor Presidente
.
C
uida-se de agravo
de
inst
rumento inte
rposto por
Regina Célia Mendonça Ri
beiro
c
ontra a decisão
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
4
ª
Vara Cível
de Vitór
ia, que,
em
aç
ão de exec
uç
ão ajuizada p
or
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S. A., indeferiu o pe
dido de desbloqueio de ativos financeiros.

A agravante

alega que: (1)
a ação de execução
foi ajuizada em face de Ribeiro Engenharia Ltda. e de seus s
óci
os, na condição de avalistas;
(2) o t
ítulo exec
utivo
é
uma cédula de
crédito c
omercial,
e o pagamento da dívida foi
garan
tid
o
por aval pre
s
tad
o
por seus s
ó
cios e por garantias reais; (3) os embargos à execu
ção, apres
e
ntados
pelos
executados, foram julgados parcialmente procedentes; (4) em razão do prosseguimento da execução, foi requerida
e deferida
a penhora de at
ivos financeiros dos executados; (5) foram bloqueados seus ativos
financeiros, embora não seja parte no processo e não figure no títul
o
exec
utivo como devedora; (6) figura no título executivo apenas como cônju
ge do sócio e como anuente das garantias prestadas,
para outorga uxória
; (7) não lhe foi atribuída a dívida, o que torna indevido o bloqueio de seus ativos financeiros; (8)
não tem legitimidade para figurar no processo, sendo tal matéria de ordem pública; (9)
não foi qualificada na cédula de crédito como avalista, mas como cônjuge de avalista; (10) a outorga uxória não torna possível a penhora de seus ativos financeiros; e (11) não é parte na ação de execução; (12) nunca foi integrada à lide.

Na sessão de julgamento de
9 de novembro de 2021, o Eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, deu provimento ao recurso. O julgamento foi interrompido em razão de pedido de vista e, nos termos do artigo 138, § 3º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, hoje trago meu voto.

O t
ít
ulo de cr
édit
o
é documento que repr
e
senta u
ma obrigação cujo conteúdo nele está expressa. Ou seja, o título de crédito habilita o exercício do direito lit
eral e
autônomo nele con
tido (CC, art. 887).
Por isso, afirma-se que a literalidade é um dos princípios dos títulos de crédito.

O agravado ajuizou ação de execução fundada em cédula de crédito comercial emitida por Ribeiro Engenharia Ltda. em 3 de agosto de 1995.

A referida cédula de crédito comercial
expres
s
a a obrigação da emitente pagar
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) ao agravado, em quatro prestações mensais e sucessivas, sendo a primeira com vencimento em 10 de novembro de 1995 e a última com vencimento em 10 de fevereiro de 1996.

Consta do título de crédito que a obrigação de Ribeiro Engenharia
Ltda.
era garantida por hipoteca de três
bens imóveis – dois d
eles de propriedade d
a p
rópria emitente e um outro de propriedade de Sérgio Almenara Ribeiro e Maria da Penha Schirmer Ribeiro – e por aval.

Registre-se que,
de forma geral,

o aval é prestado mediante simples assinatura do avalista no anverso do título
(CC, art. 898, § 1º;
Decreto nº 2.044/08, art. 14
),
sendo também admitido como válido o aval
prestado
mediante assinatura do avalista no verso do título ou em folha anexa, em que conste “bom para aval” ou expressão equivalente (Decreto nº 57.663/66, Anexo I, art. 30)
.

A
cédula de crédito comercial emitida por Rib
eiro Engenharia Ltda. c
ontém, em suas duas últimas folhas
(id. 1314153, p. 1/4)
,
a sua cláusula oitava, a data de sua emissão,
a assinatura do representante le
gal
da emiten
te e a assinatura dos avalistas.

Destaca-se que, na sexta folha da cédula de crédito comercial (
id. 1314153, p. 1; fl. 11 dos autos originários), abaixo da identificação e assinatura do representante legal da emitente, consta “AVALISTAS: E PRESTANTES DE GARANTIA REAL:”, sendo então identificados Sérgio Almenara Ribeiro e Maria da Penha Schirmer Ribeiro, que assinaram o título.

E na sétima folha da cédula de crédito comercial
(
id. 1314153, p. 3; fl. 12 dos autos originários) consta “AVALISTAS:” e, em seguida são identificados Harley Cesar Almenara Ribeiro e a agravante, Regina Celia Mendonça Ribeiro,
que também assinaram o título
.

Ou seja, Regina Celia Mendonça Ribeiro não é identificada apenas como cônjuge do avali
sta. Ao contrário, figura com ele como uma das “avalistas”, de acordo com a literalidade do título de crédito.

Ainda, n
a terceira folha d
o Anexo I da cédula de crédito comercial emitida por Ribeiro Engenharia Ltda.
(id. 1314153, p. 7; fl. 15 dos autos do processo originário), consta a data de emissão do título, a identificação e a assinatura do emitente e, abaixo, a inscrição “AVALISTAS E PRESTANTES DE GARANTIA REAL”, seguida da identificação e assinatura
s
de
Sérgio Almenara Ribeiro e Maria da Penha Schirmer Ribeiro
e,
ao final, a inscrição “AVALISTAS”, seguida da identificação e assinaturas de
Harley Cesar Almenara Ribeiro e
d
a agravante, Regina Celia Mendonça Ribeiro.

E
m outras palavras, não se expressa no título de crédito que a agravante tenha concedido simples outorga uxória ou anuência ao aval prestado por seu cônjuge. Ao contrário, a redação contida na cédula de crédito comercial indica que a agravante figura
d
entre
o
s “AVALISTAS” identificad
o
s em suas últimas folhas.

Esclareça-se que
qualquer pessoa pode conceder aval relativo a obrigação contraída por pessoa jurídica. Logo, não se pode presumir que o aval foi prestado apenas por
Sérgio Almenara Ribeiro e Harley Cesar Almenara Ribeiro, que eram os sócios de Ribeiro Engenharia Ltda.

Deve prevalec
er
, portanto, a literalidade do título de crédito, que não diferencia a qualidade daqueles que firmam, junto com a emitente, a cédula de crédito comercial.

Ainda, verifi
ca-se
que nos
cadast
ros realizados pelo agravado para formalizar a operação representada pela cédula de crédito comercial, a agravante figura como “cliente” (id. 1314153,
p. 9 e id. 1314154, p. 11
) e
não apenas como “cônjuge” do cliente.

Por conseguinte, não é possível afastar a responsabilidade da agravante pela operação de crédito representada pela cédula de crédito comercial
.

Noutra parte, a petição inicial
da ação de execução ajuizada pelo agravado
identifica a agravante como parte no processo de execução e, expressamente, requer sua citação (id. 1314152). E, atend
endo a seu pedido, foi realizada a citação de todos os executados, inclusive da agravante, que assinou o mandado (id. 1314157).

Assim, também não se pode afirmar que foram penhorados ativos financeiros de quem não é parte no processo de execução.

Por essas razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

EMENTA

DECISÃO
Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Fabio Clem de Oliveira, designado Relator para a elaboração do Acórdão.